Tribunal: TJMT
Processo: 1029001-29.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029001-29.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[KEBER BORBA GUIMARAES - CPF: 337.205.501-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.
HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS. SÚMULA 421 STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA (ID 110654969 - Pág. 1 a 7), contra sentença
proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
-MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada pela apelante no interesse de KEBER BORBA GUIMARAES, em face do MUNICIPIO DE SINOP

e ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente a pretensão, para condenar os requeridos na obrigação de fornecer tratamento médico ao requerente, especificamente vaga em “UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI”, além de outros procedimentos que se mostrem necessários. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (ID 110654959 - Pág. 1 a 4)

No recurso de Apelação, a DEFENSORIA PÚBLICA requer
a condenação dos apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais em benefício do Fundo destinado à Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos. Faz pré-questionamentos.

Decorreu o prazo sem que os apelados apresentassem Contrarrazões (ID 110654976 – Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação. (ID 111461963).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

V O T O R E L A T O R

Relator

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apela da sentença prolatada pela
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande
, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n° 1029001-29.2020.8.11.0002
, julgou procedente a ação tornando definitiva a tutela de urgência vez que integralmente cumprida, vez que a parte autora foi transferida para Unidade de Terapia Intensiva - UTI.

Argumenta a Defensoria Pública que faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais pelo êxito na demanda.

No tocante a condenação ao pagamento da verba honorária pela Fazenda Pública Estadual, sua vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
“Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

A jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública.
Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”
. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)” (Destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA CARDÍACA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014
.
(N.U 0001783-50.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021)”

Logo, inviável a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do recurso

de apelação da Defensoria Pública Estadual e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022